Tribunal: TJBA
Processo: 8045433-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045433-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO VITAL MATOS FILHO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. O apelante sustenta a inexistência de relação jurídica com a empresa apelada, uma securitizadora de créditos, e alega que a inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito foi indevida, pois não foi notificado sobre a cessão do crédito que originou a dívida, em violação ao artigo 290 do Código Civil.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em saber se a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito torna a dívida inexigível e ilícita a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito pelo cessionário, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A comprovação da origem do débito, por meio da juntada do contrato de abertura de conta corrente e adesão a produtos de crédito devidamente assinados pelo devedor com a instituição financeira cedente, afasta a alegação de inexistência da dívida. 4. A ausência da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível nem retira a validade da cessão de crédito, tendo apenas o condão de desobrigar o devedor que paga a dívida ao credor originário (cedente). 5. É facultado ao cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, conforme autoriza o artigo 293 do Código Civil. A inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito reconhecido.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar atos de conservação do seu direito, como a inscrição do nome do inadimplente em cadastros restritivos. 2. Comprovada a regularidade da origem do débito, a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito pelo cessionário configura exercício regular de direito, não havendo que se falar em dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 188, I, 286, 290 e 293; CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.058.409/RS; STJ, REsp 1603683/RO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8045433-67.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MARCO ANTONIO VITAL MATOS FILHO
e parte(s) recorrida(s)
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA